Tribunal: TCU
Processo: 031.161/2019-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame (peça 13) interposto pela Sra. Roxana Pinto de Castro Parodi Netto, ex-servidora do TRT/2a Região, contra o Acórdão 430/2020TCU2a Câmara (peça 8), que teve como relator o Excelentíssimo Senhor Ministro João Augusto Ribeiro Nardes.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de Pedido de Reexame interposto por Roxana Pinto de Castro Parodi Netto, vinculada ao Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região/SP, por meio do qual se insurge contra o Acórdão 430/2020-TCU-Segunda Câmara , rel. Ministro Augusto Nardes, o qual, entre outras medidas, considerou seu ato de aposentadoria ilegal e negou-lhe registro; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, parágrafo único, 33 e 48, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. dar ciência desta decisão à recorrente e aos demais interessados.